Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SESDF. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A apelante se inscreveu no concurso público para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, regido sob o Edital no 8/SESDF, de 2/3/2018, pela ampla concorrência, tendo obtido a classificação no 1.051 do cadastro de reserva.
1.1. Durante o prazo de vigência do certame, o Distrito Federal tornou pública a abertura de outro concurso público, mas para a carreira de enfermeiro generalista, cargo com atribuições específicas e local de atuação distintos.
2. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
3. Não se verifica a convolação em direito subjetivo da mera expectativa de direito à nomeação da candidata aprovada fora das vagas do edital, porquanto ausente a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, bem assim de que passou a figurar dentro do número de vagas após desistência de candidatos melhor classificados.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.